Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-70.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência de taxa de juros efetiva (CET) superior a 2,14% ao mês. Abusividade verificada. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 125 de 09.12.2021, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 2,14% ao

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência de taxa de juros efetiva (CET) superior a 2,14% ao mês. Abusividade verificada. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 125 de 09.12.2021, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 2,14% ao mês, nos termos do seu art. 13, II. Restituição ou compensação das quantias cobradas indevidamente. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608/RS. Modulação dos efeitos aos indébitos exigidos após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Devolução na forma dobrada no caso concreto. Honorários advocatícios. Pretensa fixação de acordo com a Tabela da OAB. Impossibilidade. Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe, que é meramente referencial. Entendimento adotado pelo E.STJ. Precedente desta Corte. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.